Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719969-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP, SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: LEANDRO CARRARO ALENCAR, SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI e pela Seletiva Brasil Comércio de Nutrição e Produtos Hospitalares Ltda. contra a sentença proferida pela 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança c/c com indenização proposta pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido (ID no 47646338): “[...] em relação à ré SELETIVA BRASIL e, ao declarar a inexistência do débito cobrado em relação à retenção de testes de COVID-19, também julgar procedente o pedido para condenar essa ré ao pagamento do valor de R$826.180,30, corrigido monetariamente e com juros de mora, a contar de 03/06/2020. Observo que, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, deve ser observada a solidariedade em relação aos réus condenados no processo n. 0739062-36.2020.8.07.0001. [...] Mantenho a sentença em relação aos demais réus.” 2. Em razão da sucumbência, a ré Seletiva foi condenada ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. A apelante Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI requer a concessão de gratuidade de justiça. Por essa razão, não houve o recolhimento do preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais, quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida se demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, que atestem a dificuldade econômico-financeira. 9. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 10. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019). 11. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 12. A primeira apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Apresentou extratos bancários referentes aos meses de março, abril e maio de 2023 (ID no 47646365). 13. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a primeira apelante, Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI, apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício. 14. Retifique-se a autuação da primeira apelante, conforme ID no 47646310, pág. 2. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro